Tribunal: TJMT
Processo: 1012507-84.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1012507-84.2019.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO - CPF: 034.929.041-57 (APELADO), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO - ERRO JUDICIÁRIO – MANDADO DE PRISAO EXPEDIDO POR EQUIVOCO – SEGREGAÇÃO DA LIBERDADE INDEVIDA - DANO MORAL CABÍVEL – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810/STF E 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que deixou de tomar os cuidados ao expedir mandado de prisão de forma equivocada em nome do apelado, sem que houvesse ordem de prisão a seu desfavor.

Revela-se caracterizado o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5º LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

O valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico, revela-se excessivo, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para reparar os danos com base na situação fática (prisão durou 08 horas, foram respeitados os direitos constitucionais, e quando verificado o equívoco, o erro foi prontamente corrigido) e ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Súmula 54 STJ-
“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Súmula 362 STJ - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Índices para atualização do débito conforme o Tema 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DE MATO GROSSO (ID 101627606) contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop–MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização
intentada por ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO, para condenar o ente púbico ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (ID 101627605)

O apelante alega inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva aos atos judiciais, que ausente a prova de qualquer conduta culposa por parte dos agentes do Estado de Mato Grosso, e que não configurado o dano moral.

De forma alternativa, pugna pela redução do valor estabelecido pelo dano moral, aplicação da correção monetária de acordo com a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões ao ID 101627610, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça declarou inexistência de interesse público na lide. (ID 108772992)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Ressai dos autos que ALLEF LUIS DE ALMEIDA RAMALHO ajuizou
Ação de Indenização
em face DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo que:

“O autor responde a uma Ação Penal na Primeira Vara Criminal desta Comarca de Sinop/MT, Processo nº 0003112-90.2016.8.11.0015, sob o código 259057, pelo delito previsto no Artigo 14 da Lei 10.826/03.

No referido processo, o autor foi condenado a pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão no regime inicial aberto, sendo determinado a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, sendo uma consistente em prestação de serviço à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juizo das Execuções Penais e a outra limitação de final de semana, conforme sentença anexada aos autos.

Dessa forma, deveria ter sido expedido no referido processo o executivo de pena, para que após a audiência admonitória o autor pudesse começar a cumprir a sua pena.

Ocorre que por erro extremamente grotesco foi expedido um mandado de prisão mesmo não havendo qualquer ordem emanada em desfavor do autor (documento em anexo).

Assim, o requerente foi preso no dia 16 de agosto de 2019 pela Policia Rodoviária Federal, o qual afirmou ao Autor existir em desfavor deste um mandado de prisão referente à Ação Penal nº 003112-90.2016.8.11.0096.

(...).

Dessa forma, o requerente conseguiu entrar em contato com essa causídica subscritora a fim de verificar as condições da prisão.

Nesse momento fora feito uma busca nos Cartórios desta Comarca, em especial nos autos da ação penal nº 0003112-90.2016.8.11.0015, verificando a expedição errônea do mandado de prisão, o que foi de imediato informado ao analista judiciário Anderson C. A. Botin, que após verificar os autos constatou que realmente não existia qualquer decisão de decretação de prisão em desfavor do autor, conforme certidão em anexo.

Ante tão grave erro e constrangimento ilegal, foi requerido que o autor fosse posto em liberdade incontinenti, com a competente expedição de Alvará de Soltura.

Dessa maneira, a juíza de direito desta comarca, Dra. Rosângela Zacarkim dos Santos, reconhecendo de plano a ilegalidade, exarou despacho relaxando a prisão ilegal, pois verificou que a prisão do autor se mostrou cabalmente desarrazoada, conforme despacho em anexo.

Em cumprimento ao despacho supracitado, o Cartório da 1ª Vara Criminal, expediu competente alvará de soltura, constando-se assim que o Autor permaneceu preso ilegalmente (documento em anexo).”

Após os tramites processuais, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nestes termos:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Autor, a ser pago em PARCELA ÚNICA, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011).

Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.”

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado,
consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado
, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, o ente público responde pelos atos de seus agentes na modalidade da responsabilidade objetiva.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que deixou de tomar os cuidados necessários ao expedir o mandado de prisão.

Verifica-se do teor de decisão emanada nos autos n° 259057, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que realmente foi expedido mandado de prisão “equivocadamente” em desfavor do acusado ALLEF LUIZ DE ALMEIDA RAMALHO, pois o mesmo havia sido condenado via sentença penal a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto para cumprimento da pena. Constou ainda que não havia nenhuma outra ordem de prisão emanada em desfavor do autuado.

Logo, a restrição de liberdade do apelante foi indevida, decorrente da expedição equivocada do mandado de prisão.

Sopesando que a condução coercitiva foi decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se, igualmente, o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5º LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – C
ONDUÇÃO COERCITIVA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – OMISSÃO ESTATAL – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL
– QUANTUM – RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O Estado indenizará o condenando por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inteligência do art. 5º LXXV, da Constituição Federal. 2.
A condução coercitiva do indivíduo para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia em virtude de ser abordado em barreira policial e constar no sistema mandado de prisão em aberto por negligência estatal – que deixou de dar baixa ao mandado após determinação judicial para tanto - induz a ocorrência dos elementos configuradores da responsabilidade civil, ensejando o dever de indenizar
. 3. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 4. Recursos improvidos
”. (TJ-ES - APL: 00370665520148080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2016) Destaquei.

“
Reexame necessário -
indenização - mandado de prisão - débito alimentar pago - demora na baixa - privação de liberdade - indevida - constrangimento - danos morais - ocorrência - falha no serviço público
- valor da indenização - proporcionalidade e razoabilidade - honorários de sucumbência - redução - sentença parcialmente reformada - recurso voluntário prejudicado. 1 -
A demora na revogação e baixa do mandado de prisão revela mau funcionamento do serviço público
. 2 -
Se a detenção ocorre em virtude de mandado de prisão inválido, é inegável constrangimento moral ao autor
. 3 -
Diante do dano causado pela privação de liberdade indevidamente e do nexo de causalidade, impõe-se a condenação do Estado em indenização à vítima do constrangimento. Art. 5º, LXXV e 37, § 6º da Constituição da República
. 4 - Na fixação do valor a ser compensado, deve o magistrado se orientar por requisitos eqüitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido desta, nem tão ínfimo que não desestimule aquele a novas práticas. 5 – (...)
.” (TJ-MG - AC: 10024080449242001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014) Destaquei.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso, independente do fato do apelado ter sido preso e solto no mesmo dia. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

Como bem pontuado na sentença:
“(...) Verifica-se a veracidade das alegações do Autor, eis que, ainda que ausente determinação judicial, por erro do Cartório Criminal, foi expedido mandado de prisão em desfavor do Autor, o qual foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhado a estabelecimento policial. (...) Desta maneira, a falha na prestação do serviço pelo Poder Público restou cabalmente demonstrada nos autos, do que se extrai a viabilidade do pleito indenizatório
.”.

Logo, revela-se caracterizado o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5º LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.

A meu ver, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo.

Tendo em vista que o apelado permaneceu em restrição de liberdade pelo período de 0
8
(oito) horas, com direitos constitucionais garantidos, ponderando ainda que após reconhecer o
equívoco
, o Estado prontamente providenciou a expedição do alvará de soltura, não havendo outros indícios de que o recorrido tenha sofrido qualquer outro tipo agressão, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para reparar o dano.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No entanto, a
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Índices para atualização do débito conforme o Tema 810/STF e 905/STJ.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), pontuando que apesar do parcial provimento do recurso, o ente público continua sucumbente, razão pela qual não há inversão do ônus sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022